Tribunal: TJBA
Processo: 8080897-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080897-87.2025.8.05.0000 – Comarca de Iaçu/BA Impetrante: José Reinaldo Vasconcelos Simões Pinho Filho Paciente: João Victor Cruz Dias Advogado: Dr. José Reinaldo Vasconcelos Simões Pinho Filho (OAB/BA 50.028) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA Processo de 1º Grau: 8002149-62.2025.8.05.0090 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. JUIZ DE ORIGEM CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. José Reinaldo Vasconcelos Simões Pinho Filho (OAB/BA 50.028), em favor de João Victor Cruz Dias, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/11/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Em 04/12/2025, a Defesa formulou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (autos n° 8002149-62.2025.8.05.0090), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à concessão do pleito. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96712417), o excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no Juízo a quo. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 97236153) noticiam, in verbis: “[...] O paciente encontra-se custodiado desde 25 de novembro de 2025, em decorrência de prisão preventiva decretada nos autos do auto de prisão em flagrante nº 8002102-88.2025.8.05.0090, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo a investigação, o paciente, de 20 anos, foi detido em flagrante no município de Marcionílio Souza/BA, mediante apreensão de 95,28g (noventa e cinco gramas e vinte e oito decigramas) de substância vegetal identificada preliminarmente como Cannabis sativa (maconha). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 26 de novembro de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Em 04 de dezembro de 2025, a Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva no processo nº 8002149-62.2025.8.05.0090, alegou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e é pai de menor de 12 anos (nascida em 09 de julho de 2025). O Ministério Público, em parecer de 16 de dezembro de 2025, manifestou-se favoravelmente ao pedido de liberdade provisória, opinando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial). O Parquet considerou a primariedade do acusado, a quantidade de droga apreendida, a ausência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas e a provável aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, invocando o princípio da homogeneidade. Acompanhando o entendimento do MP, este juízo concedeu a liberdade provisória do paciente. [...]” V- Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória do paciente, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto do writ. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080897-87.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iaçu/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. José Reinaldo Vasconcelos Simões Pinho Filho (OAB/BA 50.028), como Paciente, João Victor Cruz Dias e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.